Tribunal: TJSP
Processo: 2286214-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência c.c. indenização por danos materiais e morais – Direito de vizinhança - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência c.c. indenização por danos materiais e morais – Direito de vizinhança - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286214-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante ROSEMARY SOUSA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravada PAULA ALEXANDRA CORNEJO TEJADA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286214-78.2020.8.26.0000 - Voto no 46.603 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2286214-78.2020.8.26.0000
Agravante: Rosemary Sousa de Almeida
Agravada: Paula Alexandra Cornejo Tejada
Interessados: João Batista de Almeida;
Larissa Bianca Sousa de Almeida
Comarca:
São José dos Campos (1a Vara Cível - Proc. n.o 1028667-96.2020.8.26.0577)
Juiz (a):
João José Custodio da Silveira
VOTO N.o 46.603
Agravo de instrumento Ação de obrigação de não fazer
com pedido de tutela de urgência c.c. indenização por danos
materiais e morais
Direito de vizinhança - Tutela
antecipada - Indeferimento de liminar Decisão mantida.
Se a situação das partes ainda não está suficientemente
aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da
antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer
modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou
modificada no curso do processo, também pode ser
concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem.
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada 110/111 (fls. 164/165 dos autos principais), proferida nos
autos da ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de
urgência c.c. indenização por danos materiais e morais, fundada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286214-78.2020.8.26.0000 - Voto no 46.603 - fss
3
direito de vizinhança, que, entre outras disposições, indeferiu a
antecipação dos efeitos da tutela, tendo o douto juiz de primeiro grau
esclarecido que é necessário o contraditório. Alegam os autores, ora
agravantes, em síntese, que fazem jus à tutela antecipatória requerida na
demanda em discussão; que a liminar visa dentre seus pedidos um deles
era a concessão de tutela de urgência inibitória, visando que a agravada
se abstenha de praticar inúmeros atos ilícitos, sob pena de multa diária,
tais como: “- sons e ruídos acima dos permitidos pela legislação em vigor; - desferir
ameaças e provocações diretas; - permitir que os cães urinem e defequem no corredor
social de acesso às duas casas; - impedir que os Agravantes tenham acesso ao
corredor social entre as duas casas; - invadir a privacidade da residência dos
Agravantes com filmagens; - deixar os cães soltos no corredor social entre as casas ou
na área comum diante da periculosidade da raça, dentre outras que venham a impedir
o uso normal da propriedade dos Agravantes” (fls. 03/04); que aplicável o art.
497 do CPC/2015; que presentes os requisitos necessários da tutela nos
termos do art. 300 do CPC/2015; que aplicável o inciso X do art. 5o da
CF; que aplicável o art. 1.277 do CC. Arguem a necessidade de reforma
da r. decisão e pedem: “de imediato que a Agravada se abstenha de praticar todos
os atos ilícitos narrados na inicial e neste recurso que causam prejuízos aos
Agravantes, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Tribunal, tais como: sons
e ruídos acima dos permitidos pela legislação em vigor, desferir ameaças e
provocações diretas, permitir que os cães urinem e defequem no corredor social de
acesso às duas casas, impedir que os Agravantes tenham acesso ao corredor social
entre as duas casas, invadir a privacidade da residência dos Agravantes com
filmagens, deixar os cães soltos no corredor social entre as casas ou na área comum
diante da periculosidade da raça, dentre outras que venham a impedir o uso normal da
propriedade dos Agravantes, e, ao final, seja dado total provimento do presente agravo
nos termos acima formulados, para reformar a decisão interlocutória hostilizada, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286214-78.2020.8.26.0000 - Voto no 46.603 - fss
4
forma de se tornar concreta medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA” (fl. 13).
Negado efeito suspensivo (fls. 115/116), não veio contraminuta porque
ainda não citada a parte contrária.
É o relatório.
Sustentam os agravantes que fazem jus à
concessão de tutela de urgência requerida na demanda em discussão,
tendo-se em conta os atos ilícitos praticados pela agravada.
No entanto, as provas trazidas com a inicial
pelos agravantes, a princípio, não foram o suficiente para que o juiz de
primeiro grau se convencesse de que havia fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, o que culminou no indeferimento da
liminar.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se
em prova inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação,
desde que não haja risco de ser providência de efeitos irreversíveis (art.
273, caput e §§ 1o e 2o, do CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o,
do CPC/2015); tenha-se em conta que a tutela em caráter antecedente ou
a tutela cautelar têm sua previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do
CPC/2015, bem como a tutela provisória nos artigos 294 ao 299 do
CPC/2015.
A tutela provisória pressupõe: probabilidade
do direito, e, em caso como o vertente, que haja “perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo”, ou seja, apenas excepcionalmente,
segundo o poder de cautela do juiz, é que poderá ser concedida a
liminar.
No caso ora sob exame, o douto juiz de
primeiro grau, dentro do poder geral de cautela, indeferiu a tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286214-78.2020.8.26.0000 - Voto no 46.603 - fss
5
provisória de urgência em respeito ao contraditório, tendo em vista que a
demanda ainda está na fase de conhecimento.
Portanto, se a situação das partes ainda não
está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade de seu
cabimento, a antecipação de tutela deve ser negada.
No caso sob exame, recomenda-se que, antes
de ser deferida a antecipação da tutela, seja ouvida a parte contrária. Não
se vislumbra, desde logo, nenhuma razão para reformar-se a r. decisão
agravada, a qual fica mantida.
De qualquer modo, assim como a tutela
antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo,
também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do
CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo,
com a observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica